Tribunal: TJDFT
Processo: 0719108-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CLARA DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DE ALIMENTOS PRETÉRITOS.
1. Não é possível a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, se este não preserva o melhor interesse do menor, uma vez que não prevê claramente o índice de reajuste do valor dos alimentos e exonera o alimentante quanto ao valor considerável de R$ 16.585,71, relativo a alimentos pretéritos.
2. Negou-se provimento ao agravo.